Tribunal: STF
Processo: RHC 257418
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por P.C.C.C.J. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 878.370/GO, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.



    No presente recurso (e-doc. 84), a defesa alega a necessidade de reconhecimento de nulidade por cerceamento do direito de defesa do paciente, sustentando a ausência de defesa técnica e nulidade no curso da instrução em decorrência do indeferimento do pedido da defesa para juntada de laudos complementares.



    Requer, ao final



    “a) o conhecimento e o provimento do presente recurso; 



    b) A concessão da liminar supra, determinando, de forma imediata, a suspensão da ordem de cumprimento da medida socioeducativa de internação imposta ao recorrente, assegurando-lhe o direito de aguardar o julgamento definitivo do presente recurso em liberdade, nos termos da legislação vigente;



    c) no mérito, a concessão da ordem, a fim de que sejam reconhecidas a falta de defesa técnica e a nulidade ocorrida no curso da instrução do processo de n. 5648248-43.2021.8.09.0051; 



    c.1) seja declarada a nulidade do processo desde o depoimento especial realizado em 25/04/2022 em razão do cerceamento de defesa e violação do artigo 5º, inciso LV da CF, pelo fato de não ter sido oportunizado ao recorrente a constituição de advogado de sua escolha para acompanhá-lo no depoimento da vítima, causando-lhe prejuízos irreparáveis para sua defesa”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Nulidades não apreciáveis. Agravo desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso próprio, após condenação por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. 2. A decisão monocrática fundamentou a impossibilidade de apreciação das nulidades suscitadas pela via do habeas corpus, em substituição ao recurso próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para apreciar nulidades após a condenação criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio não é permitida, conforme entendimento consolidado. 5. As nulidades suscitadas pela defesa não podem ser apreciadas pela via do habeas corpus, pois não configuram constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo desprovido”. (e-doc. 78)



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar. 



    Na decisão monocrática, ficou consignada a impossibilidade de utilização do HC em substituição ao recurso próprio e à revisão criminal quando já transitada em julgado a condenação criminal.



    A Corte de origem, negou provimento ao recurso de apelação da defesa, destacando não ser o caso de absolvição (e-STJ fls. 833-848), conforme ementa destacada: 



    EMENTA: APELAÇÃO (ECA). ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. 1) A preliminar arguida pela defesa não merece acolhimento, eis que na sentença consta a individualização da conduta do apelante João Paulo que, em conjunto com os demais representados, instigou a vítima a tomar bebida alcoólica e, após ela estar inconsciente, adentrou no quarto, beijou e pegou nos seios da vítima. A medida socioeducativa também foi regularmente individualizada, considerando a natureza grave do ato infracional e a necessidade pedagógica, impondo a internação. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2) Restando comprovada a materialidade e a autoria pela prova técnica e oral colhida em juízo, confirmando a versão dos fatos veiculada no procedimento inquisitivo, prevalece a sentença impositiva de medida socioeducativa. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. 3) Embora a defesa alegue que a vítima na época dos fatos já tinha 16 anos, a vulnerabilidade, neste caso, não está atrelada à idade, mas sim a ausência de resistência, conforme previsto na parte fina do § 1º do art. 217-A do Código penal. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO POR OUTRA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. 4 ) Deve ser mantida a medida socioeducativa de internação quando aplicada em conformidade com o estabelecido no art. 122, do ECA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 



    Na decisão monocrática restou fundamentado que as nulidades suscitadas não podiam ser apreciadas pela via do Habeas Corpus, como substitutivo do recurso próprio”. (e-doc. 78, p. 3, grifei)



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a tese trazida pela defesa sequer foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o writ não foi admitido como substitutivo do recurso próprio.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Ademais, a pretensão do impetrante vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito:  



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).



    “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).  



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente